Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729942-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com amparo no art. 5o da Lei no 8.009/1990, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 2. Ao devedor compete o ônus de comprovar que o bem serve como moradia familiar ou que os frutos de aluguel são utilizados para moradia ou subsistência (Súmula 486 do STJ). Já o credor pode produzir provas para afastar a proteção legal ou desconstituir as provas apresentadas pelo devedor, afastando os indícios de que o bem é de família. 3. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando ser indevida a manutenção da penhora no bem pertencente à parte recorrente, ao argumento de que se trata de bem de família. Afirma que, reconhecido o imóvel como bem de família, a manutenção da anotação da penhora para evitar fraude ao credor ou futuras alienações é descabida, devendo ser excluída de seus registros. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002